Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-65.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo Interno n.o 1000027-65.2022.8.11.9005
Agravante: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Agravada: MARIA SATURNINA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 10/05/2022
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO FACE A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência, e via de consequência, a perda do objeto do Agravo Interno interposto.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000027-65.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), MARIA SATURNINA DA SILVA - CPF: 340.384.421-87 (AGRAVADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022